Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020754-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP - CNPJ: 79.052.122/0001-81 (AGRAVANTE), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVADO), JOSEMIR KREIBICH - CNPJ: 51.539.594/0001-44 (AGRAVADO), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (AGRAVADO), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CNPJ: 51.540.097/0001-66 (AGRAVADO), VINICIUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 075.516.369-94 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ADMISSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu impugnação de crédito, sob fundamento de intempestividade, no bojo de impugnação à lista de credores apresentada em recuperação judicial. A cooperativa agravante alegou a possibilidade legal de tramitação da impugnação como retardatária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a impugnação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art. 8o da L. 11.101/2005 pode ser recebida como impugnação retardatária, com base no art. 10, § 7o, da mesma lei, com a redação dada pela L. 14.112/2020;
(ii) saber se há interesse recursal, ainda que a decisão agravada tenha se fundamentado em norma cogente.

III. Razões de decidir

3. Há interesse recursal quando a parte busca provimento útil capaz de modificar a decisão agravada, ainda que esta se fundamente em norma de caráter cogente.

4. O art. 10, § 7o, da L. 11.101/2005, com redação dada pela L. 14.112/2020, admite expressamente o julgamento de impugnações de crédito retardatárias antes da homologação do quadro geral de credores.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de impugnação apresentada fora do prazo legal, desde que formulada antes da consolidação do quadro geral de credores, conforme autorizado pela nova redação legal.

6. A decisão agravada, ao extinguir o incidente por ausência de previsão expressa para impugnação retardatária, contrariou o espírito e a redação da legislação reformada, que prevê tratamento simétrico entre habilitações e impugnações retardatárias.

7. Ainda não homologado o quadro geral de credores, é admissível o processamento da impugnação como retardatária, devendo ser apreciada pelo juízo da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a impugnação de crédito apresentada de forma retardatária antes da homologação do quadro geral de credores, nos termos do art. 10, § 7o, da L. 11.101/2005, com redação dada pela L. 14.112/2020. 2. Há interesse recursal mesmo quando a decisão recorrida aplica norma cogente, se a controvérsia recai sobre a correta interpretação e incidência da referida norma.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 8o e 10, §§ 7o, 8o e 9o; L. 14.112/2020, art. 5o; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1015604-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 06.11.2024; TJMT, AI no 1003468-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA – SICREDI ALIANÇA PR/SP
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1013189-65.2025.8.11.0003, instaurada no bojo da Recuperação Judicial n. 1004619-27.2024.8.11.0003, ajuizada por
JOSEMIR KREIBICH
e
LUCIANE BERGMAIER KREIBICH
, que extinguiu a impugnação de crédito por intempestividade.

Alega a agravante que, embora a impugnação de crédito tenha sido apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, ela deve ser recebida como impugnação retardatária, conforme expressa previsão legal do art. 10, caput e § 7o da mesma norma, na redação dada pela Lei n. 14.112/2020. Sustenta, ainda, que o crédito de R$ 711.260,30, arrolado originalmente em nome de outra cooperativa (SICREDI VALE DO CERRADO), é de titularidade da agravante e decorre de ato cooperativo, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005. l.

Acrescenta que a decisão agravada diverge do entendimento jurisprudencial ao não admitir a impugnação retardatária,
mesmo antes da homologação do quadro geral de credores
. Por fim, requer a concessão de tutela recursal de urgência para que seja desde logo determinada a tramitação da impugnação de crédito como retardatária, evitando dano irreparável à agravante, que permanecerá indevidamente sujeita aos efeitos da recuperação judicial, como se credora fosse obstando o exercício dos seus direitos de credora extraconcursal.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 295658374.

Contrarrazões pela parte agravada (id. 301142352), inicialmente traçam um histórico do crédito impugnado, mencionando que o valor de R$ 711.260,30 havia sido corretamente incluído na classe quirografária, sendo oriundo de contratos bancários. Relatam que, mesmo após manifestação do administrador judicial favorável à manutenção do crédito no Quadro Geral de Credores (QGC), a agravante apresentou impugnação pretendendo a exclusão do crédito sob argumento de tratar-se de ato cooperativo.

Em preliminar, os agravados suscitam a inexistência de interesse recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada aplicou norma cogente e impositiva (art. 8o da LRF), esvaziando a utilidade jurídica do recurso.

No mérito, defendem a intempestividade da impugnação, apontando que o art. 10 da LRF, invocado pela agravante, refere-se exclusivamente à habilitação retardatária e não se aplica a impugnações. Rebatem as teses recursais, argumentando que a confusão entre habilitação e impugnação compromete a segurança jurídica, sendo que a jurisprudência já consolidou entendimento pela inadmissibilidade de impugnações intempestivas.

Por fim, requereram o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 301146389, manifestou-se pela rejeição da preliminar e provimento do recurso, eis que o §7o do artigo 10 da Lei no 11.101/2005, prevê expressamente que o quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA – SICREDI ALIANÇA PR/SP
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Impugnação de Crédito n. 1013189-65.2025.8.11.0003
, instaurada no bojo da
Recuperação Judicial n. 1004619-27.2024.8.11.0003
, ajuizada por
JOSEMIR KREIBICH
e
LUCIANE BERGMAIER KREIBICH
, que extinguiu a impugnação de crédito por intempestividade.

A cooperativa agravante se insurge contra decisão que extinguiu sua impugnação de crédito por intempestividade, sustentando que, embora a impugnação tenha sido apresentada após o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, o art. 10, § 7o, da mesma lei, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, autoriza o recebimento de impugnações de crédito apresentadas de forma retardatária, desde que proferidas antes da homologação do quadro geral de credores.

Por sua vez, a parte agravada defende que o recurso sequer deve ser conhecido e, no mérito, a manutenção da decisão agravada.

·

Ausência de Interesse recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelos agravados.

O interesse recursal, como é cediço, configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pelo recorrente. No caso em tela, a agravante busca a reforma da decisão que extinguiu sua impugnação de crédito, para que esta seja recebida como retardatária, o que evidencia a utilidade prática do recurso.

A alegação dos agravados de que a decisão recorrida aplicou norma cogente não afasta o interesse recursal, pois justamente a interpretação e aplicação dessa norma constitui o objeto da controvérsia, de modo que a preliminar deve ser rejeitada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DOS RÉUS\AGRAVADOS PELO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.
O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
. No recurso em comento, inexiste necessidade ou utilidade do agravo, tendo em vista que possível arguição de nulidade da citação deverá\poderá ser feita pelos réus\agravados. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação do requerido será preferencialmente por meio eletrônico. O c . STJ já se decidiu no sentido da validade da citação do réu via aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128626620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ademais, a própria existência de divergência jurisprudencial sobre o tema demonstra que não se trata de matéria pacífica.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal.

·

MÉRITO

Com relação ao mérito, adianto desde já que assiste razão ao agravante.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a impugnação de crédito apresentada após o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 pode ser recebida como retardatária, nos termos do art. 10, caput e §§ 7o, 8o e 9o, da mesma lei, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020, que assim dispõem:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações
e as impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação.

§ 8o
As habilitações e as
impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido
.

§ 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

O juízo de primeiro grau entendeu que não há previsão legal para o recebimento de impugnação intempestiva como retardatária, extinguindo o incidente sem resolução do mérito, ao fundamento de que
“em que pese o art. 10, § 5o da Lei n. 11.101/2005 admitir o recebimento da habilitação de crédito retardatária como impugnação, não há disposição expressa autorizando a admissão da impugnação intempestiva como retardatária. E consoante orientação da Corte Superior, por cuidar de norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a impugnação de crédito apresentada fora do prazo peremptório de 10 (dez) dias previstos no art. 8o, Lei n. 11.101/05 (AgInt no AREsp n. 1.298.126/RS, 4a Turma, Relator Min. Marco Buzzi, DJ de 24.09.2020)”
– sic Id. 195927597 dos autos de origem.

Contudo, após detida análise, verifico que assiste razão à agravante, na medida em que a Lei no 14.112/2020 promoveu significativas alterações na Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005), incluindo expressamente no art. 10, § 7o, a previsão de que "
o quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação"
(destaque nosso).

Sob esse prisma, a redação atual do artigo 10, § 7o, da Lei 11.101/2005, altera pela de N. 14.112, é clara ao mencionar tanto habilitações quanto impugnações retardatárias, evidenciando a intenção do legislador de permitir ambas as modalidades de intervenção após o prazo legal, desde que antes da formação do quadro-geral de credores.

Essa interpretação é corroborada pelos §§ 8o e 9o do mesmo artigo, que também fazem referência expressa às
"habilitações e impugnações retardatárias",
demonstrando que o legislador, com a reforma de 2020, pretendeu conferir tratamento uniforme a ambos os institutos quanto à possibilidade de apresentação extemporânea.

Nesse sentido, em que pese a matéria ser bastante controvertida, inclusive no STJ, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir impugnações retardatárias, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu, por intempestividade, a Impugnação de Crédito apresentada no âmbito da Recuperação Judicial. A agravante sustenta a possibilidade de impugnação retardatária com base no artigo 10, §§ 7o e 8o da Lei 11.101/2005, conforme redação dada pela Lei 14.112/2020, e requer a anulação da sentença para que sua impugnação seja processada. No mérito, busca a reclassificação de seu crédito em “Classe II – Garantia Real” no valor de R$ 3 .295.454,25 e em “Classe III – Quirografário” no valor de R$ 1.457.997,16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de admissão de impugnação de crédito apresentada de forma retardatária no processo de recuperação judicial; e (ii) determinar se a decisão de primeira instância deve ser reformada para possibilitar o processamento da impugnação de crédito da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 14 .112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7o e 8o ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias. O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos. Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores. O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A impugnação de crédito retardatária é admissível no processo de recuperação judicial, conforme previsto nos §§ 7o e 8o do art. 10 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. O pedido de reclassificação de créditos deve ser apreciado no mérito da impugnação de crédito, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 10, §§ 7o e 8o; CPC, art. 86, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, Agravo no 1003483-38.2023.8.11 .0000, Rel. Des. João Silva, Julgado em 10/05/2023, DJE 12/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156046420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPUGNANTE, PARA REFORMAR A DECISÃO INICIAL QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na específica hipótese em comento, a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.
Houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido” (Art. 10, § 8o da Lei 11 .101/2005). A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020)é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art . 14 do CPC
. Fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado. Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração. (TJ-MT - AI: 10034686920238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
“A impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8o da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14 .112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7o a 9o no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.”
(TJ-MT 10095695920228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (TJ-MT 10168263820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Importante destacar que o art. 5o da Lei no 14.112/2020 prevê expressamente a aplicação imediata das alterações aos processos pendentes, observado o art. 14 do CPC, o que reforça a aplicabilidade da nova sistemática ao caso em análise.

Ademais,
no presente caso, verifica-se que o quadro-geral de credores ainda não foi homologado judicialmente, o que viabiliza o recebimento da impugnação como retardatária
, sem prejuízo ao regular andamento do processo recuperacional.

Quanto ao argumento dos agravados de que o art. 10 da LRF refere-se exclusivamente à habilitação retardatária, não merece prosperar, pois a redação atual do dispositivo, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, é expressa ao mencionar tanto habilitações quanto impugnações retardatárias.

Ressalto que a questão de mérito suscitada pela agravante - de que seu crédito decorre de ato cooperativo e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 - deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, após o regular processamento da impugnação retardatária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o recebimento da impugnação de crédito apresentada pela agravante como retardatária, nos termos do art. 10, § 7o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, devendo o juízo de origem dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025